Tribunal: TJES
Processo: 5007271-55.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-11-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007271-55.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE ROBERTO DE JESUS LEITE
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5007271-55.2025.8.08.0048.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
JOSE ROBERTO DE JESUS LEITE.

RECORRIDO:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DE ENERGIA NA NOVA INSTALAÇÃO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL COMPLEXA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
JOSÉ ROBERTO DE JESUS LEITE
em face da sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito,
com fulcro no art. 51, II, da Lei n.º 9.099/95, ao reconhecer a
incompetência absoluta do Juizado Especial Cível em razão da complexidade da causa, uma vez que a solução da lide demanda a realização de prova pericial técnica.

2.

Irresignado, o Recorrente pugna pela reforma da sentença para que, reconhecida a necessidade de produção probatória, os autos sejam redistribuídos à Justiça Comum (Vara Cível), nos termos do art. 64, § 3º do CPC.

3.

Em contrarrazões, a parte recorrida pugna pela manutenção da sentença de extinção.

4.

A questão central consiste em definir se, reconhecida a incompetência dos Juizados Especiais pela necessidade de prova pericial complexa, a solução adequada seria: (i) a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95; ou (ii) a remessa dos autos à Justiça Comum, por aplicação do art. 64, §3º, do CPC.

5.

Inicialmente, colaciona-se trecho da sentença vergastada, que serve como fundamentação ao presente Voto:

[....]
O requerente afirma que o eletricista não conseguiu concluir a instalação, o que impediria o fluxo de energia para a residência do segundo pavimento. A ré, por sua vez, afirma que houve consumo.

A verificação da efetiva utilização da energia, a aferição da correção dos valores cobrados e a análise técnica do funcionamento do padrão de energia e do medidor demandam conhecimento técnico especializado, que extrapola a capacidade de análise do julgador sem o auxílio de um profissional da área.
Somente uma perícia técnica poderá esclarecer:

-Se o padrão de energia (matrícula nº 161143530) estava apto a fornecer energia ao imóvel.

-Se houve registro de consumo no medidor da referida instalação

-Se o medidor estava funcionando corretamente e se as leituras correspondem aos valores faturados.

- Se as cobranças se referem apenas ao consumo ou se referem a algumas outras taxas, dentre outras questões.

Sem essa prova técnica,
torna-se inviável determinar a existência ou inexistência dos débitos, bem como avaliar a responsabilidade de cada parte. A ausência de prova pericial adequada impede o pleno convencimento do juízo sobre os fatos constitutivos do direito do autor e dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da ré
. [...]
grifei

6.

A insurgência não merece provimento. Com efeito, a Lei nº 9.099/95, que rege o procedimento dos Juizados Especiais Cíveis constitui microssistema próprio com regras específicas de procedimento, orientando-se pelos critérios e princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. Assim, a remessa dos autos à Justiça Comum violaria a lógica do sistema, que pressupõe o conhecimento prévio, pelo autor, da compatibilidade de sua demanda com o rito sumaríssimo.

7.

No caso em tela, a controvérsia acerca das condições técnicas da instalação, funcionamento do medidor e consumo, de fato, apresenta complexidade que extrapola a competência do Juizado Especial.

8.

O Enunciado nº 54 do FONAJE (Fórum Nacional de Juizados Especiais) dispõe que:
"A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material".

9.

Dessa forma, o art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95 estabelece de forma expressa que o processo será extinto quando for inadmissível o procedimento instituído pela referida lei ou seu prosseguimento, após a audiência de conciliação:

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo;

II -
quando inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, após a conciliação
;

10.

Assim, correta a decisão do juízo a quo ao extinguir o processo sem resolução do mérito, por necessidade de produção de prova pericial complexa e a previsão legal de extinção, nos termos do artigo 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95, o que não impede que o autor busque a tutela de seus direitos pelas vias ordinárias, agora com a observância do procedimento adequado e com a garantia de ampla dilação probatória, inclusive perícia técnica.

11.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida, inclusive pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

12.

Em face dessas considerações
,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

13.

CONDENO
o recorrente em custas e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
. TORNO
desde já suspensa sua exigibilidade ante a concessão da Justiça Gratuita.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)